Tribunal: TCU
Processo: 029.169/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos-FINEP/MCTIC, referente ao Convênio n2 1713/2008, celebrado entre a FINEP e a Associação Nacional de Trabalhadores em Empresas de Autogestão e Participação Acionária - ANTEAG/SP (Processo 00190.000417/2018-10)

Inteiro teor:
Acórdão 6379/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 3994/2024-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 2/7/2024, Ata 23/2024, relativamente ao seu subitem 9.2, onde se lê: " (...) fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das referidas quantias à Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, na forma da legislação em vigor:", leia-se: " (...) fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional , na forma da legislação em vigor:", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, promovendo-se, em seguida, o encaminhamentos do presente feito à AudRecursos, para exame de admissibilidade do Recurso de Reconsideração a que se referem as peças 113/117, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.169/2019-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Nacional de Trabalhadores em Empresas de Autogestão e Participação Acionária - Anteag/SP (00.532.332/0001-17); Fernando Francisco Valentim (XXX.432.349-XX); Ivan de Souza (XXX.294.059-XX); e Ronaldo Pereira de Sousa (XXX.374.338-XX). 1.2. Entidade: Associação Nacional de Trabalhadores em Empresas de Autogestão e Participação Acionária - Anteag/SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Jose Reitor Rizzardi (239.444/OAB-SP) e Maxwel Moreira Moraes (428.805/OAB-SP), representando Ronaldo Pereira de Sousa; Enir Antonio Carradore (8236/OAB-SC), representando Ivan de Souza. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.